Tribunal: TJDFT
Processo: 0721670-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS EXCEPCIONAIS. INDEFERIMENTO DE CONSULTA AOS SISTEMAS DIMOF E DECRED. AUSÊNCIA DE PROVA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS EM NOME DE TERCEIRO SEM COMPROVAÇÃO DE FRAUDE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no âmbito de cumprimento de sentença, indeferiu três pedidos formulados pelo exequente: (i) realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas DIMOF e DECRED da Receita Federal; (ii) penhora de valores oriundos da suposta locação de imóvel; e (iii) penhora de ativos financeiros em nome de terceiro, alegadamente companheiro da executada. O agravante alega indícios de ocultação patrimonial, afirma que a negativa compromete a efetividade da execução e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso dos sistemas DIMOF e DECRED para fins de localização de bens penhoráveis; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para autorizar a penhora de valores oriundos de suposta locação de imóvel; (iii) determinar se é possível a constrição de ativos financeiros em nome de terceiro, alegadamente companheiro da executada, com base em indícios de confusão patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema DIMOF e DECRED da Receita Federal tem finalidade fiscal e arrecadatória, sendo inadequado para localizar bens penhoráveis, nos termos da jurisprudência consolidada do TJDFT.
4. A quebra do sigilo fiscal com base em meros indícios ou alegações genéricas de ocultação patrimonial configura medida desproporcional, sem respaldo em prova concreta.
5. A inexistência de contrato de locação vigente ou de prova da percepção de rendimentos impede a penhora de supostos aluguéis, não sendo suficientes as alegações de ocupação do imóvel por terceiros.
6. Ainda que comprovada eventual locação, os rendimentos presumivelmente se destinariam à subsistência da entidade familiar, sendo impenhoráveis, conforme a Súmula 486 do STJ.
7. A penhora de ativos em nome de terceiro não integrante da relação processual depende da comprovação inequívoca de fraude à execução ou confusão patrimonial, o que não foi demonstrado nos autos.
8. A mera existência de procuração conferida à executada para movimentar contas do suposto companheiro não é suficiente para justificar a constrição patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A consulta aos sistemas DIMOF e DECRED da Receita Federal não se presta à localização de bens penhoráveis, dada sua natureza fiscal e arrecadatória.
2. A penhora de valores decorrentes de suposta locação de imóvel exige prova documental mínima da relação locatícia e da titularidade dos rendimentos pela executada.
3. A constrição de ativos financeiros em nome de terceiro somente é admissível mediante prova robusta de confusão patrimonial ou fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 790, III e IV, e 1.019, I. CF/1988, art. 5o, X e XII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1975660, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025, DJe 18.03.2025. STJ, REsp 2.185.447/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24.03.2025, DJEN 27.03.2025. Súmula 486/STJ.